Tribunal: TJES
Processo: 5014882-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014882-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTA JOANA ALVES
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5014882-30.2023.8.08.0048

Recorrente:
AMILTA JOANA ALVES

Recorrida: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, vez que amparada pela Defensoria Pública.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE TRANSPORTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE EM RAZÃO DE SER PESSOA COM DEFICIÊNCIA NECESSITA QUE SEJA ASSEGURADA SUA ACESSIBILIDADE COM A UTILIZAÇÃO DE ELEVADOR NOS ÔNIBUS COLETIVOS. PUGNA POR INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA DOS MOTORISTAS EM LIBERAR O ACESSO AO ELEVADOR, TENDO A AUTORA QUE COMPROVAR SUA CONDIÇÃO MEDIANTE LAUDO MÉDICO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
, QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA REQUERIDA.
RECURSO
INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICA-SE O ACERTO DO COMANDO SENTENCIAL AO ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ISSO PORQUE, A CETURB-GV TRATA-SE DE EMPRESA PÚBLICA DESTINADA AO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, NÃO SENDO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO, O QUAL É ATRIBUÍDO À EMPRESA PRIVADA POR MEIO DE CONCESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)